Tribunal: CARF
Processo: 13842.720157/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13842.720157/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.487 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ARACELI SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP RETIFICADORA. GFIP
INICIAL ENTREGUE NO PRAZO. AUTUAÇÃO DESCABIDA.
Descabida a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP retificadora,
quando ficar devidamente comprovada que a declaração inicial foi transmitida
dentro do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 17/5/2018, no montante
de R$ 1.500,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências 11/2013, 12/2013 e 13/2013 (fl. 12).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
preliminar de decadência, que não houve dupla visita, citou jurisprudência, princípios, que a Lei
13.097 de 2015 cancelou as multas (fl. 20).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13842.720157/2018-22
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13842.720157/2018-22

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
19/25).
Cientificado da decisão em 5/7/2019, por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, conforme Termo de Abertura de
Documento (fl. 30), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 22/7/2019 (fl. 33),
acompanhado de documentos (fls. 34/40), alegando o que segue:
A impugnação apresentada neste processo atende todos os requisitos necessários para a
comprovação em direito, não se tratando de uma denúncia espontânea de entrega em
atraso, só foi alegado uma correção do que já havia sido informado. A sefip foi entregue
no CEI n° 51.244526.7071 dentro do prazo legal (como consta em anexo no processo) e
como se tratava de uma obra total de responsabilidade de pessoa jurídica CNPJ, foi
retificada dentro do CNPJ: 17.086.435/0001-01 (como consta em anexo no processo)
com o número do CEI alocado, para acerto e aproveitamento do INSS no fechamento da
obra.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte solicitou o cancelamento do auto de infração sob a alegação de ter
transmitido as GFIPs, referentes aos meses de competência 11/2013, 12/2013 e 13/2013 dentro
do prazo estabelecido (fls. 34/39), de modo que as GFIPs das referidas competências não
poderiam ter sido entregue em atraso conforme apresentado no auto de infração. Confirmou que
de fato, em 12/1/2015, houve a transmissão de GFIPs das competências 11/2013, 12/2013 e
13/2013, na condição de retificadora de informação anterior enviada (fls. 6/11).
De acordo com o item 11 do Manual da GFIP, aprovado por Instrução Normativa
RFB no 880 de 16 de outubro de 2008, com alterações promovidas pelas Instrução Normativa
RFB no 1.338 de 26 de março de 2013, vigente à época dos fatos, os documentos que
comprovam o recolhimento do FGTS e de que houve a efetiva entrega da GFIP são os seguintes:
11 - COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES AO FGTS E À PREVIDÊNCIA SOCIAL
11.1 – Comprovantes para o FGTS
O recolhimento e a prestação de informações para o FGTS são comprovados com os
seguintes documentos:
a) GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela Internet; b) Protocolo de Envio de Arquivos,
emitido pelo Conectividade Social;
c) Confissão de não Recolhimento de valores de FGTS e de Contribuição Social.
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13842.720157/2018-22

A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Na legislação vigente, mais precisamente no artigo 474 da Instrução Normativa
no 971 de 13 de novembro de 2009, encontramos orientação para a lavratura de autos de infração
por falta de entrega ou omissão de informações em declarações GFIP:
Art. 474. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
I - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência janeiro de
1999;
II - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais.
Parágrafo único. A GFIP tratada nos incisos I e II do caput deve ser considerada como
um documento único, independentemente da quantidade de documentos entregues nos
termos do Manual da GFIP, e ainda que se refiram a estabelecimentos distintos, sendo
que:
I - caso haja informação a ser prestada, a entrega de qualquer GFIP, inclusive a
sem movimento, descaracteriza, exclusivamente para a competência a que se
refere, a infração prevista no inciso I do caput, devendo, nos casos em que haja
omissão de fatos geradores, ser caracterizada a infração prevista no inciso II do
caput; (grifos nossos)
II - caso não haja informação a ser prestada, a entrega da GFIP sem movimento tem
validade para a competência a que se refere e para as seguintes, até a competência
imediatamente anterior àquela na qual tenha ocorrido fato gerador de contribuições
previdenciárias.
Conforme disposição contida no inciso I do parágrafo único acima reproduzido,
quando houver a entrega de qualquer documento GFIP, para determinada competência, não haverá
autuação pela não entrega do documento.
No caso em tela, os documentos acostados confirmam que houve entrega de
GFIPs para as competências 11/2013 em 29/11/2013; 12/2013 em 30/12/2013 e 13/2013 em
18/12/2013, dentro dos prazos previstos na legislação (fls. 34/39). No auto de infração, as GFIPs
entregues fora de prazo das competência 11/2013, 12/2013 e 13/2013, seriam retificadoras de
GFIPs anteriores entregues dentro do prazo previsto na legislação vigente.
Deste modo, a decisão de primeira instância deve ser reformada, cancelando-se o
lançamento realizado, uma vez que assiste razão ao Recorrente, pois as GFIPs contidas no
lançamento são retificadoras e as GFIPs iniciais foram entregues dentro do prazo legal.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital